Tribunal: TJES
Processo: 5004466-08.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004466-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004466-08.2024.8.08.0035

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
NATHAN SANTANA SCHUNK
e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. ESTADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO QUE INFORMA SOBRE A INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS JÁ UTILIZADOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS TEMA N. 106, STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA movida por
NATHAN SANTANA SCHUNK
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é portador de transtorno depressivo maior (CID- 10 da doençaF32.2), tendo um histórico de uso de vários medicamentos, antidepressivos, incluindo Fluoxetiba, Metilifenidato, Lamotrigina e Lisdexanfetamina.Aduz que, apesar da utilização desses medicamentos para o tratamento do transtorno depressivo, o requerente continua a apresentar sintomas depressivos significativos, pelo qual foi indicado o uso do medicamento
“Spravato”.
Informa que ao requerer a medicação na farmácia cidadã, teve seu pedido negado, sendo indicado a espera de 45 dias, bem como orientado a ingressar judicialmente. Requer, assim, em sede liminar e pedido final, a condenação dos entes públicos requeridos em obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento
Spravato 28mg
.

Em contestação, ID
8575147,
o Município aduz que a responsabilidade no fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor deve ser direcionada inicialmente ao Estado, em atenção ao Tema 793 do STF, considerando que o procedimento realizado não se insere na relação da atenção básica pela qual possui o Município responsabilidade.

Em contestação, o Estado afirma que a demanda tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado, qual seja, ESCETAMINA 28MG (SPRAVATO®), razão pela qual poderia ser substituído por medicamento padronizado no SUS, cujo financiamento compete ao Município.

A sentença proferida (ID 8575154), resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 38761891, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 8575156), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento. Aduziu que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico, nem qualquer documento, que faça referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS, tampouco das alternativas terapêuticas de primeira linha gratuitamente fornecidas pela rede pública, não havendo qualquer justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento.

Contrarrazões ao ID 8575159, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os fatos deduzidos nos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento do medicamento:
“Escetamina 28mg (Spravato®)”.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário aos que deles necessitam, mas que não possuem condições financeiras para adquiri-los sem prejuízo do próprio sustento.

A alegação do Recorrente de que o medicamento postulado pela parte autora/recorrida não é padronizado no SUS, não afasta a responsabilidade do ente público.

Sobre tal tema, o STJ já decidiu em regime de recurso repetitivo, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, dando origem ao Tema 106/STJ: “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”.

Na espécie, comungo com o entendimento do sentenciante, no sentido de que estão presentes todos os requisitos.

O primeiro requisito está preenchido por laudo robusto no qual o médico assistente fundamentou ser o Spravato o medicamento adequado e urgente, sendo, inclusive, informada a ineficácia de outros medicamentos já experimentados, não sendo razoável exigir que sejam testadas todas as alternativas de medicação padronizada, ainda mais quando se está diante de quadro de doença grave (ID 8574981).

Por oportuno, trago à colação as provas trazidas aos autos pela parte autora, ao ID 8574981:

Nesse contexto, entendo ter sido comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pretendido, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O registro na ANVISA e a capacidade financeira são incontroversos.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 8575154):

Desta forma, denoto que no caso em apreço o Requerente trouxe aos autos receituário médico, provando a necessidade do uso do medicamento diante do seu quadro clínico.

Através do documento supracitado, observo que o medicamento pleiteado é essencial para melhora da qualidade de vida do Requerente. Dessa forma, entendo que restou demonstrada a essencialidade do fármaco, prescrito por profissional que acompanha o paciente.

Ademais, a limitação das finanças estaduais não pode ser invocada pelos Requeridos, para eximirem-se de suas responsabilidades de prestarem assistência à saúde do Autor, mormente quando estão em comento o seu direito à vida e à saúde que encontram amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e que são um “mínimo existencial” que o Judiciário possui o dever de garantir.

Entre a saúde do Requerente e os direitos patrimoniais dos Requeridos, por óbvio que os interesses do Autor devem ser priorizados, sendo o julgamento favorável da lide medida que se impõe.

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo c. STJ, entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento da sentença objurgada e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, de modo que não cabe direcionar a obrigação a apenas uma das partes.

Destaca-se que, posteriormente, se for o caso, há a possibilidade de estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Com tais considerações, considero que a sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas, face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)